Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702050-88.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA HELENA LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO Do conhecimento do recurso ANA HELENA LEITE DOS SANTOS interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação cominatória que move contra POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, com o seguinte teor: “Com efeito, o Plano POSTAL SAÚDE faz parte do contrato de trabalho dos empregados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT e foi criado para atender cláusula prevista em Acordo Coletivo de Trabalho, que fora homologado por meio de dissídio coletivo pelo Tribunal Superior do Trabalho TST (REsp no 1.729.598 – SP, Relator Ministro Lázaro Guimarães, data da publicação:13/04/2018). Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que "nos casos de dissídio oriundo de discussão acerca do cumprimento de convenção coletiva de trabalho, trata-se de competência absoluta da Justiça laboral para o julgamento da demanda, em razão da matéria controvertida, nos moldes do disposto nos arts. 1.o da Lei n. 8.984/1995, 625 da CLT e 114, I e IX, da CF" (REsp 1322198/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 18/06/2013). Na espécie, a empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados (modalidade de autogestão), razão pela qual a discussão acerca do direito da autora de ser reintegrada no plano de saúde do titular possui relação direta com o contrato de trabalho atinente, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho. Desta feita, afigura-se impositivo reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para apreciar os autos em comento, uma vez que a celeuma é oriunda de plano de assistência médica mantido na modalidade de autogestão pela ex-empregadora. Precedente: . "Nos casos em que a ex-empregadora mantém o próprio plano de saúde em favor de seus empregados, na modalidade de autogestão, a discussão acerca do direito do recorrido de ser mantido no plano de saúde possui relação direta com o contrato de trabalho extinto, impondo-se a competência da Justiça do Trabalho." (AgRg no Resp 1.476.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 26/10/2015). 2. Agravo interno a que se negprovimento. (AgInt no REsp n. 1.595.360/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 09/12/2016). Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para o julgamento do e determino a redistribuição dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, via malote digital. Após, arquivem-se os autos.” Int. A matéria objeto da r. decisão versa sobre competência, que não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). Na demanda, está configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do presente recurso, pois o processo está em sua fase inicial, com pedido de tutela de urgência ainda não examinado, e os autos estão na iminência de serem remetidos à Justiça do Trabalho. Da gratuidade de justiça O pedido de gratuidade de justiça não foi examinado no Primeiro Grau diante da r. decisão declinatória da competência, razão pela qual passo a analisá-lo, visto que reprisado nesta sede recursal e não houve recolhimento do preparo. Dos autos originários, vê-se que a agravante-autora aufere do INSS aposentadoria por invalidez previdenciária no valor bruto de R$ 998,00 e líquido de R$ 699,56, após o desconto de empréstimo consignado de R$ 298,44 mensais (id. 53233357). Assim, evidenciada a ausência de condição econômica para arcar com as despesas processuais, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC, defiro a gratuidade de justiça à agravante-autora. Do pedido liminar A agravante-autora pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão ou a antecipação da tutela recursal para “dar seguimento ao tratamento de saúde, dado o quadro clínico de polineuropatia diabética, doença crônica e progressiva”. O pedido de tutela provisória, não é permitido ao Tribunal examinar, visto que não foi analisado no Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Sobre a controvérsia recursal, já decidiu a Segunda Seção do e. STJ, in verbis: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E JUSTIÇA ESPECIALIZADA DO TRABALHO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO APOSENTADO EM PLANO DE SAÚDE COLETIVO DE ENTIDADE DE AUTOGESTÃO VINCULADA AO EMPREGADOR. NATUREZA PREDOMINANTEMENTE CIVIL DO LITÍGIO. 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Trabalhista. Conclusão ao gabinete em 10/04/2018. 2. O propósito do presente conflito consiste em definir a competência para julgar controvérsias estabelecidas entre ex-empregados (nas hipóteses de aposentadoria, rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa) e operadoras de plano de saúde na modalidade autogestão vinculadas ao empregador, acerca do direito de manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho. 3. Se a demanda é movida com base em conflitos próprios da relação empregatícia ou do pagamento de verbas dela decorrentes, então a competência para seu julgamento será da Justiça do Trabalho, de acordo com o art. 114, IX da CF/88. 4. Plano de saúde coletivo disponibilizado pelo empregador ao empregado não é considerado salário, conforme disposto no art. 458, §2o, IV da Consolidação das Leis Trabalhistas, em redação dada pela Lei 10.243/01. 5. A operadora de plano de saúde de autogestão, vinculada à instituição empregadora, é disciplinada no âmbito do sistema de saúde suplementar, conforme disposto em Resolução Normativa no 137/06 da ANS. 6. O fundamento jurídico para avaliar a procedência ou improcedência do pedido está estritamente vinculado à interpretação da Lei dos Planos de Saúde, sobretudo dos arts. 30 e 31. 7. Essas razões permitem concluir pela inexistência de discussão sobre o contrato de trabalho ou de direitos trabalhistas, mas um litígio acerca da manutenção ou não do ex-empregado em plano de saúde coletivo, cuja natureza é preponderantemente civil e não trabalhista. 8. Declarada a competência da Justiça comum Estadual para julgamento da demanda.” (CC 157664/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em : 23/05/2018, grifos nossos) Assim, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também está configurado, ante a iminência de remessa dos autos à Justiça do Trabalho, quando há verossimilhança na alegação recursal de competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a ação originária. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-ré para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 5 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora